Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ESCOLA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. RETROATIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA

1. Hipótese de reconhecimento de adicional de periculosidade a servidor público do Distrito Federal. 1.1. No caso, o Juízo singular determinou o pagamento retroativo, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 1.2. O recorrente, por sua vez, alega que o pagamento só deve ser realizado a partir da data de elaboração do laudo pericial.

2. O laudo pericial tem natureza declaratória, por isso, tem efeitos ex tunc, que devem retroagir à data em que o servidor efetivamente passou a exercer a atividade perigosa. Precedentes. 2.1. Convém destacar que o precedente indicado pelo apelante, promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se refere a hipótese em que há mudança nas condições de trabalho ou variação do grau de insalubridade, razão pela qual não poderá haver efeito retroativo a período anterior à elaboração do laudo pericial, o que não é o caso dos autos, pois foi reconhecido o exercício permanente da mesma atividade perigosa pelo apelado, qual seja, de agente de vigilância em escola público no Distrito Federal.

3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização monetária, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem a função de promover a recomposição da inflação acumulada, por ser sempre fixada anteriormente. 3.1. Diante desse contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870947 - SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, razão pela qual compatibiliza-se com o direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal).

4. Recurso conhecido e não provido.